Tribunal: TJBA
Processo: 8117509-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117509-21.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TATIANA MARIA DE JESUS Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR. INSUFICIÊNCIA. TEMA 648 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, por ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de requerimento administrativo prévio válido à instituição financeira, necessário para a obtenção de contrato bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o requerimento administrativo formulado pela parte autora por meio da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR supre os requisitos fixados no Tema 648 do STJ, para fins de configuração do interesse de agir em ação voltada à exibição de documentos bancários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 648 do STJ exige, para a propositura de ação de exibição de documentos bancários, a comprovação de: (i) existência de relação jurídica entre as partes; (ii) requerimento prévio diretamente à instituição financeira, não atendido em prazo razoável; e (iii) pagamento do custo do serviço, se aplicável. 4. A solicitação de documentos por meio da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR não se equipara ao requerimento administrativo formal, sobretudo quando ausente comprovação de recusa por parte da instituição financeira. 5. No caso concreto, o requerimento foi cancelado pela própria plataforma por ausência de confirmação de dados pela consumidora, não se verificando qualquer negativa da instituição financeira em fornecer os documentos. 6. Inexistente prova do prévio requerimento administrativo válido, é correta a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, conforme art. 485, VI, do CPC. 7. Inaplicável a exceção de desconhecimento contratual, uma vez que a autora apenas alegou não se recordar da contratação, o que não autoriza o afastamento da tese fixada pelo STJ. 8. Diante da sucumbência recursal, são majorados os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, mantendo-se a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8117509-21.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante TATIANA MARIA DE JESUS, e como Apelado BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente